Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JAZIEL PACHECO LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento movida em face da agravada, indeferiu a tutela de urgência. O agravante alega, em síntese, que o aluguel comercial se justifica pela atividade empresarial desenvolvida, cujo exercício está impedido por motivos alheios à vontade dos contratantes. Assim, diante dos prejuízos causados pelas medidas administrativas para conter a pandemia do Covid-19, aplica-se o art. 317 do Código Civil, sendo devida a redução da prestação locatícia desde o vencimento ocorrido em 20.04.20, até os próximos 180 dias, sem obrigatoriedade de reembolso posterior. Salienta ser necessária a redução do aluguel para o percentual de 67% durante esse período de crise, ou seja, fixando-o provisoriamente, enquanto perdurar o estado de calamidade reconhecido pelo Congresso Nacional, por prazo não inferior a 180 dias, no valor de R$ 3.216,00, abarcando os 02 contratos, sendo o valor de R$ 2.680,00 para loja comercial e R$ 536,00 para sobreloja, ou outro valor que os julgadores entenderem ser razoável, a contar de abril/2020 até o fim da pandemia mundial. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O autor, ora recorrente, firmou contrato de locação com a ré, tendo por objeto a loja e sobreloja na SCRN 707, desde 2013 e está adimplente com os aluguéis. Todavia, por comercializar acessórios automotivos, em face da pandemia do Covid-19 e do Decreto no 40.509/2020, teve que paralisar as atividades presenciais desde o dia 19.03.20, atuando desde então apenas pelo sistema de entregas. Assim, postula a fixação de aluguéis provisórios, por prazo não superior a 180 dias, no valor de R$ R$ 3.216,00, o que corresponde a 67% do valor do aluguel. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação (Código Civil, art. 317). Os contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação (Código Civil, art. 478). A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato (art. 479). Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva (art. 480 do mesmo diploma). Nos termos do enunciado n.o 178 da III Jornada de Direito Civil “a menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às conseqüências que ele produz.” De fato, por ato administrativo do Governador do Distrito Federal, ao dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, foram suspensas, até 3.05.2020, as atividades de estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza (Decreto n.o 40.583, de 1o.04.20, art. 3o, inc. X). Frise-se que havia decreto anterior que suspendera as referidas atividades desde 19.03.2020 (Decreto n.o 40.509, de 11.03.2020). Inegáveis os prejuízos aos empresários decorrente da paralisação das atividades por ordem da autoridade administrativa. Todavia, o recorrente não postula a resolução do contrato, tão somente a redução das parcelas. Ainda assim, preservado o vínculo, a tutela jurisdicional não pode ser tão lesiva ao ponto de transferir exclusivamente ao locador os efeitos econômicos do fato imprevisível. Assim, pretensão de redução do valor do aluguel demanda dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte e o exame de provas, reduzir, de plano, o valor da contraprestação, em montante que permita viabilizar a manutenção do negócio e preservar o interesse do locador. Repita-se, o objetivo é a revisão do valor das parcelas, o que, em tese, a lei permite ante a ocorrência de fato extraordinário que gere onerosidade excessiva pra uma das partes, após exauriente exame probatório para se chegar a um valor que não represente prejuízo demasiado ao réu, preservando-se o equilíbrio entre as partes. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso.